Tribunal: TJMT
Processo: 0001385-32.2013.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001385-32.2013.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILVANA BARROS ARAUJO - CPF: 531.724.261-49 (APELADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO - CPF: 488.705.441-68 (ADVOGADO), JOAO MENDES - CPF: 284.499.831-34 (APELANTE), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.548.401/0001-79 (APELANTE), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA - CPF: 037.023.501-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANO DANOS MORAIS – FALECIMENTO DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE – IMPRUDÊNCIA EM CONVERSÃO POR PARTE DO MOTORISTA DO CAMINHÃO (REQUERIDO) - DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO ILÍCITA E OS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA FATAL– DEVER INDENIZATÓRIO CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 186 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – CONFIGURAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DA COOPERATIVA QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE SEU PRODUTO (LEITE)

- DANO MORAL FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDAE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO CONSIDERADO –

SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Havendo demonstração de imprudência do motorista do caminhão, que fez a conversão sem o dever de cuidado, e provocou o acidente, que resultou na morte do motociclista, impõe-se o dever de indenizar, à luz dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, não havendo falar em culpa exclusiva da vítima, ou até mesmo concorrente, diante da ausência de lastro probatório nesse sentido.

Ficando demonstrado que a Cooperativa, Requerida/Apelante, contratou os serviços de transporte de seu produto, o qual se encontrava no caminhão envolvido no sinistro, está caracterizada a responsabilidade solidária, pois o veículo estava prestando serviços em seu favor.

“(...) - Comprovado que o acidente automobilístico foi causado por imprudência do 1o réu na condução de seu veículo, ocasionando a morte do cônjuge e pai das autoras, deve ele responder pelo ilícito, impondo-se o dever reparatório.
- Restando demonstrado que a 2a ré contratou, como fretadora, os serviços de transporte de carga, prestados através do caminhão que deu causa ao sinistro narrado na inicial, restando caracterizada a responsabilidade solidária dela, fretadora, pelo evento danoso, tendo em vista que o acidente de trânsito ocorreu quando o veículo estava a seu serviço. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.266012-6/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2024, publicação da súmula em 12/08/2024)”.

Deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais, quando ele observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO MENDES
e por
COOPNOROESTE – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA
,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos de Ação de indenização por dano moral n. 0001385-32.2013.8.11.0038, 54029, proposta por
SILVANA BARROS ARAÚJO
(Apelada),
JULGOU

PROCEDENTES

os pedidos da petição inicial, resolvendo o processo com análise de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar os réus ao pagamento de:

A) Indenização por
danos morais
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
solidariamente
. Incide juros de mora, de acordo com os índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (STJ, súmula no 54). A partir da data do presente arbitramento (STJ, súmula no 362) se inicia também a correção monetária, pelo IPCA-E. E, diante da sucumbência mínima da parte autora,
CONDENOU
o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, no importe de 10 % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Apelante JOÃO MENDES alega ausência de nexo de causalidade, por culpa exclusiva da vítima.

Diz que “(...) A testemunha Nilce relatou, em sede de audiência de instrução e julgamento, que estava dentro do caminhão no momento do acidente, narrando que o Sr. João Mendes, ora Apelante, veio no sentido Indiavaí x Araputanga com a seta ligada para a direita: “ele vinha vindo, aí antes de chegar no corgo ele veio dando seta, uns 200 metros mais ou menos, dando seta, que ia entrar. Aí chegou, encostou no acostamento, engatou a primeira, deu a seta a esquerda e entrou”; que “(...) Essa informação foi ratificada pela testemunha José Carlos, que afirmou que viu o Sr. João Mendes ligar a seta para realizar a manobra: “quando ele chegou na posição de virar para a estrada no córrego, ele ligou a seta e virou”. Asseverou, ainda, que o caminhão que o Sr. João Mendes conduzia estava devagar e com os faróis acesos”; que “(...) no momento da colisão, o caminhão estava praticamente parado, visto que este tomou todos os cuidados para entrar na outra pista, como indicar seta e colocar o veículo na 1a marcha”.

Assevera que o caminhão conduzido pelo Apelante já tinha entrado bastante na estrada de terra, quando a moto colidiu; que a moto não bateu na cabine do caminhão; e sim no eixo de trás; e que não havia como visualizar moto alguma na pista, sobretudo porque o farol da motocicleta estava apagado.

Defende a ausência do dever indenizatório, à luz do artigo 186 do Código Civil, pois o Apelante não agiu com imprudência ou negligência, não contribuindo para o resultado fatídico; que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Subsidiariamente, sustenta que, caso não seja reconhecida a culpa exclusiva, ao menos a culpa concorrente deve ser considerada, em razão da conduta da vítima.

Aduz que o valor da indenização fixada, nos termos do artigo 944 do Código Civil, deve ser minorado; que ele deve ser quantificado com ponderação, e que a fixação representa enriquecimento sem causa, eis que desproporcional à situação econômica do Apelante.

Requer a reforma da sentença, para o fim de julgar improcedente a ação, em razão da ausência de nexo causal pela culpa exclusiva da vítima.

Subsidiariamente, requer a minoração da condenação por danos morais.

A recorrente, COOPNOROESTE – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA, também alega culpa exclusiva da vítima.

Defende, ainda, inexistência de obrigação solidária, pois apesar do conduto do veículo causador do acidente ser transportador terceirizado de leite, sendo preposto da cooperativa apelante, tal relação não importa em responsabilidade solidária em relação ao sinistro, pois o condutor é autônomo e trabalha sem subordinação, inexistindo relação de preposição entre a recorrente e o profissional autônomo terceirizado.

Pede que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedente a ação.

Subsidiariamente, defende que, ao menos, seja considerada a culpa concorrente em relação ao acidente em questão; e também que seja minorada a condenação, a fim de que seja fixada com ponderação e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Requer “(...) Seja recebido, concedido os efeitos suspensivos da sentença atacada e conhecido o presente Recurso de Apelação em todos os seus termos para: A. Reformar da sentença de mérito para julgar IMPROCEDENTE a presente ação, ante a ausência de nexo causal pela culpa exclusiva da vítima. B. Subsidiariamente, ante o princípio da alternatividade, requer o reconhecimento da ausência de responsabilidade solidária da ora Apelante. C. Também subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente, com a consequente minoração da condenação por danos morais. D. Ainda de maneira subsidiária, na remota possibilidade de os requerimentos anteriores não serem acolhidos, requer a minoração dos danos morais, com a observância dos princípios e critérios estabelecidos no ordenamento jurídico pátrio”.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento da apelação, bem como majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença, que nos autos de Ação de indenização por dano moral n. 0001385-32.2013.8.11.0038, 54029, proposta por
SILVANA BARROS ARAÚJO
(Apelada), em face de
JOÃO MENDES
e
COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA
,
JULGOU

PROCEDENTES

os pedidos da petição inicial, resolvendo o processo com análise de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar os réus ao pagamento de:

A) Indenização por
danos morais
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
solidariamente
. Incide juros de mora, de acordo com os índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (STJ, súmula no 54). A partir da data do presente arbitramento (STJ, súmula no 362) se inicia também a correção monetária, pelo IPCA-E. E, diante da sucumbência mínima da parte autora,
CONDENOU
o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, no importe de 10 % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em que pesem as alegações de culpa exclusiva da vítima para o sinistro que culminou com a morte de Roaldo Muzzi Filho, não há lastro probatório nesse sentido.

Ademais, apesar da alegação de provas testemunhais de que o motociclista falecido trafegada com a luz apagada e que estava escuro, não sendo possível visualizá-lo, e que a culpa pelo acidente foi da vítima fatal, tal alegação não merece credibilidade.

Ademais, a testemunha Nilce é esposa do condutor do caminhão e, conforme constou inclusive na sentença, estava com ele no caminhão, de modo que não há como considerá-la.

Apesar disso, verifica-se que a Sra. Nilce alega que o marido deu seta para a direita, e depois para a esquerda e entrou na vicinal – quando sentiu o impacto da batida da motocicleta no eixo traseiro.

O fato de estar em baixa velocidade não retira a culpa do motorista do caminhão. Afinal, nem haveria condições de “encostar” à direita para fazer a conversão em alta velocidade; mas o dever de cuidado para entrar novamente na pista era dele. E dentro desse contexto, não se vê provas de que o motociclista conduzia a motocicleta com a luz apagada; mas sim que, segundo testemunhos do Sr. João Mendes e da sua esposa, após o acidente, a moto estava com a luz apagada, o que é bem diferente.

Assim, não há demonstração de ausência de nexo causal entre o acidente e o resultado dele decorrente, destacando-se a imprudência do motorista do caminhão.

Diante disso, impõe-se a responsabilidade civil subjetiva.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA. ALBAROAMENTO COM MOTOCICLETA. IMPRUDÊNCIA DO RÉU. DEMONSTRADA
. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. OCORRÊNCIA. VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. PENSIONAMENTO MENSAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.

- Inexistindo provas robustas em contrário, o Boletim de Ocorrência tem presunção juris tantum de veracidade.

- A prova carreada aos autos demonstra que o motorista do ônibus ao realizar uma manobra para convergir à esquerda, sem a devida cautela, ocasionou a colisão com a motocicleta conduzida pelo autor.

- Os danos morais e estéticos estão presentes, haja vista o patente abalo psicológico ocasionado ao autor, o qual sofreu várias lesões físicas advindas do acidente narrado nos autos.

- Deve ser deferida a pensão mensal quando demonstrada que a capacidade laborativa da vítima foi reduzida.

- A fixação do quantum indenizatório deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.

- Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso.

- O termo inicial da correção monetária na indenização por dano moral é a data do /arbitramento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.037177-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2024, publicação da súmula em 07/02/2024)
(negritei)

Também não merece guarida a tese de ausência de responsabilidade da cooperativa recorrente, sob alegação de ausência de subordinação, eis que o condutor do caminhão que prestava serviços de transporte de leite para ela seria autônomo. Há jurisprudência que corrobora com o entendimento exposto na sentença, apontando a solidariedade para a reparação de danos causados a terceiros. Vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 2o RÉU - REJEIÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA - CONVERSÃO IRREGULAR - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO - CULPA DO RÉU - DEMONSTRADA -
CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA - RESPONSABILIDADE DA RÉ, FRETADORA, DEMONSTRADA
- CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE - NÃO DEMONSTRADA - EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADO - DANOS MORAIS - PRESUMIDOS - MORTE DO PAI/CÔNJUGE - VALOR - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE INOBSERVADAS - MAJORAÇÃO DEVIDA - PENSÃO MENSAL - QUANTUM - TERMOS FINAIS - RECEBIMENTO EM PARCELA ÚNICA - ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL - NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO - COMPENSAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - POSSIBILIDADE

- A legitimidade ad causam, como condição da ação, traduz-se na capacidade da parte de sofrer os influxos da decisão a ser proferida, como sujeito da relação jurídica concretamente deduzida e, pela teoria da asserção, deve ser analisada em conformidade com as narrativas autorais.

- Constatando-se, por meio da narrativa posta na petição inicial, a pertinência subjetiva da parte demandada para figurar no polo passivo da lide, a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva é medida que se impõe.

- A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é aquiliana, demandando, em regra, a comprovação de: um ato, comissivo ou omissivo; da culpa ou dolo do agente; do dano e do nexo causal entre um e outro.
-
Comprovado que o acidente automobilístico foi causado por imprudência do 1o réu na condução de seu veículo, ocasionando a morte do cônjuge e pai das autoras, deve ele responder pelo ilícito, impondo-se o dever reparatório.
- Restando demonstrado que a 2a ré contratou, como fretadora, os serviços de transporte de carga, prestados através do caminhão que deu causa ao sinistro narrado na inicial, restando caracterizada a responsabilidade solidária dela, fretadora, pelo evento danoso, tendo em vista que o acidente de trânsito ocorreu quando o veículo estava a seu serviço.

- O ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima - ou concorrente - é da parte que a alega. Ausente tal demonstração, responde o causador do acidente, integralmente, pelos danos causados.

- A indenização por danos morais deve ser fixada de acordo com os preceitos da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a condição econômica das partes e a repercussão do evento danoso.

- A pensão mensal deve ser estipulada em 2/3 do salário percebido pelo falecido ou, na ausência de provas deste, do salário mínimo, porquanto se considera que 1/3 seria para custear suas próprias despesas.

- O termo final do pensionamento devido aos filhos deverá ser a data em que completarem 25 anos de idade, quando se presume que são capazes de alcançar a independência econômica.

- O termo final da pensão devida ao cônjuge supérstite é a data em que a vítima atingiria idade em 70 anos ou até o falecimento do beneficiário, o que ocorrer primeiro.
- A regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não constitui direito absoluto da parte, possibilitando ao magistrado avaliar a conveniência de sua aplicação no caso concreto. Precedentes.

- Os danos materiais, que são compostos pelos danos emergentes e pelos lucros cessantes, demandam a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, não podendo ser presumidos.

- Admite-se a compensação dos valores recebidos a título de seguro DPVAT com a indenização fixada judicialmente, conforme entendimento da súmula no 246, do STJ.
- Recursos providos em parte. Sentença reformada em parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.266012-6/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2024, publicação da súmula em 12/08/2024)”
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA. ALBAROAMENTO COM MOTOCICLETA. IMPRUDÊNCIA DO RÉU. DEMONSTRADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. OCORRÊNCIA. VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. PENSIONAMENTO MENSAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.

- Inexistindo provas robustas em contrário, o Boletim de Ocorrência tem presunção juris tantum de veracidade.

- A prova carreada aos autos demonstra que o motorista do ônibus ao realizar uma manobra para convergir à esquerda, sem a devida cautela, ocasionou a colisão com a motocicleta conduzida pelo autor.

- Os danos morais e estéticos estão presentes, haja vista o patente abalo psicológico ocasionado ao autor, o qual sofreu várias lesões físicas advindas do acidente narrado nos autos.

- Deve ser deferida a pensão mensal quando demonstrada que a capacidade laborativa da vítima foi reduzida.

- A fixação do quantum indenizatório deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.

- Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso.

- O termo inicial da correção monetária na indenização por dano moral é a data do /arbitramento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.037177-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2024, publicação da súmula em 07/02/2024)

Portanto, à luz dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, impõe-se ao motorista autônomo, quanto à cooperativa que contratava os serviços de transporte de leite, não se caracterizando a culpa exclusiva da vítima. Também não há qualquer prova de que ocorreu culpa concorrente.

Assim, mantém-se a sentença recorrida, cujo trecho passo a transcrever:

“(...) Dispõe o art. 186 do Código Civil que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Em complemento, estabelece o Diploma Civilista que é dever de quem causar dano a outrem em decorrência da prática de ato ilícito repará-lo, sendo que a legislação poderá prever as hipóteses em que a obrigação de compensar o prejuízo não dependerá da demonstração de culpa, tal como ocorre quando a atividade desenvolvida pelo ofensor implicar de forma inerente risco para os direitos de outrem (art. 927, caput e parágrafo único).

Reafirmando, o Art. 951.

Dispõe que o
disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.

Deste modo, conforme se extrai da leitura dos artigos mencionados, sob o prisma da teoria subjetiva, o dever de indenizar estará condicionado à presença dos seguintes requisitos: a) ato ilícito; b) culpa; c) dano; d) nexo causal.

Portanto, no presente caso é possível observar tais requisitos, uma vez que a manobra feita pelo motorista do caminhão de forma imprudente levou ao fim trágico da morte do motociclista. Contudo, não deve o motorista responder sozinho pelos danos, uma vez que é prestador de serviço para a referida empresa nos autos. A esse respeito versa o art. 932 do Código Civil sobre a obrigação solidária:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

O patrão é responsável por ato culposo do seu empregado. Responsabilidade objetiva. Em sua defesa cumprirá ao patrão provar que o fato não ocorreu no exercício do trabalho ou por ocasião dele.” (CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 15 ed. Barueri/SC, Atlas, 2022.

Corroborando a decisão, a seguir entendimento do STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR MOTORISTA TERCEIRIZADO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONTRATANTE
. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ELEMENTOS CONFIGURADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
Na subcontratação ou terceirização, caracteriza-se a responsabilidade solidária do transportador contratante de serviço de transporte pelo acidente de trânsito causado por motorista do transportador contratado. Precedentes.
3. A reforma do v. acórdão recorrido, para afastar a ocorrência de conduta imprudente do preposto da agravante, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (
STJ - AgInt no AREsp: 1976398 PR 2021/0303538-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2022)Com relação à responsabilidade da empresa, as testemunhas ouvidas na ação penal informaram exatamente como tudo aconteceu, especialmente esclarecendo que o requerido estava à trabalho, vejamos.

A testemunha Nilce, esposa do Sr. João Mendes, estava com ele no caminhão, e disse que ele estava a serviço da cooperativa pegando leite, sentido Indiavaí a Araputanga, disse que não via nada na pista contrária e já estava escuro, que seu marido reduziu o caminhão para primeira marcha, deu seta para direita depois para esquerda e entrou na vicinal no córrego do meio, que quando estavam terminando de atravessar a pista sentiram o impacto da batida no eixo traseiro, pararam em seguida com o caminhão já na vicinal e avistaram a moto com farol apagado e o corpo do Sr. Roaldo no chão já sem vida. O Sr. João ficou esperando no local e um rapaz a levou para ligar para polícia.

Ouvido o requerido em juízo, este informou que estava sentido Indiavaí a Araputanga, alegou que a pista não tem acostamento, que é acostumado com o trajeto e faz ele a mais de 10 anos, disse que a pista estava livre, que não viu a moto e devagarzinho, a menos de 10 km/h, de primeira marcha, deu seta para esquerda e virou na pista para entrar na vicinal e pegar leite no último tanque comunitário, foi quando sentiu um impacto, parou aproximadamente 4 metros depois do acidente e voltou no local viu a moto e depois o Sr. Roaldo já sem vida. Chegou um rapaz e ele pediu para ligar para polícia permanecendo no local.

A relação entre serviço e o fato é perfeitamente possível de se visualizar, pois o Sr. João Mendes estava naquele local e naquele horário a serviço da Cooperativa recolhendo leite, conforme relatado pelo próprio requerido e sua esposa em audiência, portanto foi no exercício do trabalho e em razão dele.

Ante aos fatos e direitos apresentados confirma-se a responsabilidade civil de ambos (...)”.

No que diz respeito ao valor fixado a título de indenização (R$ 50.000,00), considero-o plausível – salientando-se que não há falar em desproporcionalidade, eis que o resultado decorrente do sinistro foi a morte do condutor da motocicleta. Ademais, houve condenação solidária, cabendo a ambos arcarem com as responsabilidades. Assim, apesar da insurgência, mostrou-se observado o caráter pedagógico da condenação, com parâmetros nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação de enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os apelos.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia em 5% (cinco por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024